Tribunal: STF
Processo: RHC 263985
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas domiciliar e pessoal. Fundadas razões para a diligência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundadas razões para a busca domiciliar e a subsequente abordagem pessoal realizada no recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância.



    4. Demonstrada a existência de fundadas razões e atitude suspeita para as buscas domiciliar e pessoal, não há falar em nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.